Tribunal: TJSP
Processo: 1045879-26.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ATRASADOS E MULTA – ARRENDAMENTO DE FUNDO DE COMÉRCIO (CANTINA ESCOLAR) – JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado pelo apelante em sede recursal – Ausência de interesse recursal – Benefício já concedido pelo Juízo de primeiro grau – Exame prejudicado – Recurso não conhecido neste tópico – MÉRITO –

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ATRASADOS E MULTA – ARRENDAMENTO DE FUNDO DE COMÉRCIO (CANTINA ESCOLAR) – JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado pelo apelante em sede recursal – Ausência de interesse recursal – Benefício já concedido pelo Juízo de primeiro grau – Exame prejudicado – Recurso não conhecido neste tópico – MÉRITO – Análise dos termos do contrato, dos recibos juntados e confissão do réu manifestada em reconvenção quanto ao débito – Recurso conhecido em parte e na parte conhecida com provimento parcial.

Dispositivo: conheceram em parte e, na parte conhecida, deram provimento em parte ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045879-26.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante WILLIAN
JEFFERSON REDRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COLÉGIO CENEP
- INTEGRAÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-26.2018.8.26.0602 -Voto no 40.191
2
VOTO No
: 40.191 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1045879-26.2018.8.26.0602
COMARCA : SOROCABA
APTE.
: WILLIAN JEFFERSON RODRIGUES
APDA.
: COLÉGIO CENEP INTEGRAÇÃO CURSOS
PROFISSIONALIZANTES
EIRELI-ME
APELAÇÃO

RESCISÃO
DE
CONTRATO
CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO
DE
ALUGUÉIS
ATRASADOS
E
MULTA
ARRENDAMENTO DE FUNDO DE
COMÉRCIO (CANTINA ESCOLAR)
JUSTIÇA
GRATUITA Pedido formulado pelo apelante em sede
recursal Ausência de interesse recursal Benefício já
concedido pelo Juízo de primeiro grau
Exame
prejudicado
Recurso não conhecido neste tópico

MÉRITO Análise dos termos do contrato, dos recibos
juntados e confissão do réu manifestada em reconvenção
quanto ao débito
Recurso conhecido em parte e na
parte conhecida com provimento parcial.
Dispositivo: conheceram em parte e, na parte conhecida,
deram provimento em parte ao recurso.
Recurso de apelação interposto pelo Sr. Willian
Jefferson Rodrigues, dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Pedro
Luiz Alves de Carvalho, MM. Juiz de Direito da E. 5a Vara Cível da
Comarca de Sorocaba (fl. 363-374), que julgou parcialmente procedente a
denominada “ação de rescisão contratual c/c cobrança de débito e multa
contratual c/c danos morais c/c tutela antecipada de urgência” ajuizada
por Colégio CENEP
Integração Cursos Profissionalizantes
Eireli-Me.
(fl. 1-10).
Em razões recursais o apelante postula os benefícios
da justiça gratuita, declarando-se hipossuficiente nos termos da lei.
No mérito, discorre sobre a matéria de fundo da lide e
defende a reforma da r. sentença alegando ter arrendado a cantina da
unidade escolar em 3 de agosto de 2018 pelo valor mensal de R$ 2.500,00,
com vencimento antecipado ao uso conforme disposto em cláusula
contratual (cláusula 10a fl. 21-23).
Afirma ter realizado pagamentos conforme recibos
juntados aos autos (fl. 5-104) consoante o período de locação entre 3 de
setembro de 2018 a 3 de outubro de 2018, efetuados entre os dias 3, 4 e 28
de setembro de 2018 “forma de pagamento aceita pelo Diretor da Escola
por ser realizada dentro do mês do débito ”
totalizando R$ 3.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-26.2018.8.26.0602 -Voto no 40.191
3
restando um débito de R$ 500,00 para ser somado ao pagamento de R$
1.000,00 realizado em 1o e 2 de outubro de 2018 e R$ 300,00 entregue em
8 de novembro de 2018, destinado ao período de 4 de outubro de 2018 a 3
de novembro de 2018.
Defende que a planilha de cálculo (fl. 6) está
equivocada, sendo que o período de 4 de setembro a 3 de outubro de 2018
foi quitado bem como o período seguinte (de 04/10 a 03/11/2018) constante
da mesma planilha, tendo sido pago no valor de R$ 1.800,00,
evidenciando a cobrança indevida.
Afirma que a notificação enviada pela apelada em 9 de
novembro de 2018, consoante a rescisão do contrato por inadimplemento e
em 10 de novembro de 2018, antes da referida notificação, o diretor da
escola exigiu que a esposa do apelante e sua auxiliar se retirassem do
local antes do término da limpeza, conforme consta de depoimentos
prestados nos autos, por Sheila de Oliveira Rodrigues e Rosemeire
Aparecida Veiga Proença, bem como ainda impediu a entrada do apelante
para dar prosseguimento ao trabalho, evidenciando descumprimento
contratual por culpa da apelada que o privou da possibilidade de realizar
o pagamento de qualquer saldo eventualmente em atraso.
Suscita a suspeição de testemunhas da apelada e
defende a procedência da reconvenção ofertada, em razão do impedimento
de entrar na cantina do colégio para retirar as mercadorias adquiridas.
Por fim, postula pelo provimento do recurso e a
reforma da r. sentença, com o julgamento de improcedência da ação
principal e procedência da reconvencional e a concessão da gratuidade de
justiça (fl. 377-391).
Sem preparo.
Apelante beneficiário da justiça gratuita (fl. 251-252).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fl.
438-443).
Consigne-se que inicialmente estes autos foram
distribuídos ao Exmo. Des. Artur Marques, integrante da E. 35a Câmara
de Direito Privado, ao 1o dia do mês de setembro de 2020 (fl. 446), que
proferiu voto pelo não conhecimento (fl. 449-455), ao reconhecer a
competência recursal de uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial. O recurso foi redistribuído a esta 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial e a este Relator em 27 de outubro de 2020 (fl. 458).
Não há pedido de oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-26.2018.8.26.0602 -Voto no 40.191
4
Tempestividade
anotada.
A
r.
sentença
foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônica no dia 23 de abril de 2020
(fl. 376) e o recurso de apelação foi interposto no dia 22 de maio de 2020
(fl. 377), dentro do prazo legal.
É o relatório do essencial.
I. DOS CONTORNOS DE FUNDO DA LIDE
Extraem-se do relatório da r. sentença os contornos de
fundo da lide (fl. 363-365):
[..]
Vistos.
COLÉGIO
CENEP
-
INTEGRAÇÃO
CURSOS
PROFISSIONALIZANTES

EIRELI
ME ,
devidamente
qualificado nos autos, ajuizou Ação de Rescisão Contratual
c.c. Cobrança de Débito e Multa Contratual c.c. Danos
Morais c.c. com Pedido Tutela Antecipada de Urgência, em
face de WILLIAN JEFFERSON RODRIGUES , alegando,
em síntese, que se trata de colégio profissionalizante de
enfermagem, estabelecido em prédio comercial na Avenida
Moreira Cesar, 459, Centro, nesta cidade. Afirma que em
03 de agosto de 2018, arrendou seu espaço de cantina
escolar para o requerido, mediante pagamento de aluguel
no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem
como, pagamento dos custos de energia e água utilizados.
Alega que o requerido está inadimplente com os aluguéis
vencidos em outubro e novembro de 2018, além dos custos
de água e luz desse período. Afirma que o requerido, desde
o início contratual, tornou-se displicente com a higiene do
local e armazenamento dos alimentos, de forma que o
ambiente estava sempre sujo, com produtos espalhados.
Alega que encontrou roedores no interior da cantina, junto
de alimentos armazenados irregularmente e muita sujeira,
o que acarretou a impossibilidade de prosseguimento do
arrendamento.
Afirma
que
comunicou
a
rescisão
contratual ao requerido e solicitou que o mesmo retirasse
seus produtos e equipamentos do local. Alega que o
requerido não aceitou a rescisão do contrato e passou a
comparecer todos os dias no estabelecimento de ensino,
totalmente descontrolado emocionalmente, xingando e
ameaçando os funcionários. Afirma que fez Boletim de
Ocorrência. Alega que o requerido abriu um Boletim de
Ocorrência contra o Diretor do Colégio autor, sob a
alegação de que houve exercício arbitrário das próprias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-26.2018.8.26.0602 -Voto no 40.191
5
razões. Postula seja o requerido proibido de comparecer na
sede do autor; a rescisão contratual; o pagamento da multa
contratual prevista na Cláusula 11a, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais); a condenação do requerido o
pagamento do débito referente aos aluguéis em atraso no
valor de R$ 4.778,80 (quatro mil e setecentos e setenta e
oito reais e oitenta centavos) e indenização por danos
morais; e seja requerido compelido a retirar do
estabelecimento do autor um freezer de sorvetes alocado
em comodato no local, de propriedade da empresa Sorvetes
Natuice.
Com a inicial juntou os documentos de fls. 11/56.
Decisão (fls. 63) deferindo a tutela de urgência.
Devidamente citado o requerido apresentou contestação
(fls.
68/90)
e
documentos
(fls.
91/132),
alegando,
preliminarmente,
a
impugnação
aos
documentos
apresentados pelo autor. No mérito, alega que está sendo
desmoralizado pelo autor perante o público em geral,
esgotando suas chances de renovar contratos e firmar
novos. Afirma que não há alugueis em atraso, sendo que o
houve o pagamento de forma parcelada no total de R$
4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), o que foi aceito pelo
Diretor Sr. Ângelo. Alega que em nenhum momento se
esquivou aos pagamentos, e os realizou conforme o caixa do
estabelecimento obtinha condições, com a anuência do
Senhor Diretor da escola. Alega que há excesso de
cobrança. Afirma que há anos desenvolve atividade laboral
no ramo da alimentação, com prestação de serviços em
festas e eventos de todos os portes, de modo que as
imagens que alicerçam as alegações contidas na inicial não
condizem com a verdadeira atuação profissional do
requerido e de sua equipe. Alega que sempre trabalhou
com absoluta higiene no manuseio dos alimentos, com uso
de uniforme, toucas, aventais pelos envolvidos na equipe,
além da extrema organização da rotina. Nega o cabimento
de indenização.
O requerido apresentou reconvenção (fls. 137/146) e
documentos
(fls.
147/188),
alegando
o
direito
de
ressarcimento de valores por perdas e danos, causados pelo
perecimento de gêneros alimentícios, adquiridos onerosamente pelo requerido-reconvinte, os quais
permaneceram no interior da cantina arrendada. Afirma
que
mencionados
fatos
ocorreram
em
razão
do
impedimento de sua entrada no local por atitude dos
administradores do autor-reconvindo. Alega que teve um
prejuízo aproximado de R$ 2.223,97 (dois mil e duzentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-26.2018.8.26.0602 -Voto no 40.191
6
vinte e três reais e noventa e sete centavos). Afirma que há
pendências entre as partes, sendo indevida a rescisão
contratual
com
pedido
de
pagamento
aluguéis
anteriormente pagos, acrescidos de juros e correções.
Postula a condenação do autor-reconvindo no pagamento
do valor de R$ 940,64 (novecentos e quarenta reais e
sessenta e quatro centavos), que é resultado da diferença
entre o débito de R$ 2.223,97 (dois mil e duzentos e vinte e
três reais e noventa e sete centavos) relativo ao seu
prejuízo e o crédito de R$ 1.283,33 (um mil e duzentos e
oitenta reais e trinta e três centavos) relativo aos alugueis
devidos; e a condenação solidária do autor-reconvindo e de
sua proprietária Amanda Costa Salum e de seu Diretor o
Sr. Ângelo, no pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Réplica a contestação (fls. 195/198).
O autor-reconvindo apresentou contestação a reconvenção
(fls. 199/204), alegando que os documentos de fls. 161/162,
são simples orçamentos, que não tem o condão de
comprovar a efetiva compra e entrega dos mencionados
produtos, os quais podem ter sido comprados por qualquer
pessoa
e
sido
entregues
em
qualquer
outro
estabelecimento. Impugna as fotografias apresentadas pelo
requerido-reconvinte. Alega que o requerido-reconvinte não
juntou aos autos qualquer prova que demonstre que
verdadeiramente teve um prejuízo de ordem econômica.
Nega a existência de danos morais e o cabimento de
indenização.
Réplica a contestação a reconvenção (fls. 209/216).
Decisão (fls. 251/252) indeferido o pedido de perícia nas
fotografias.
Audiência de instrução (fls. 263/264).
Alegações finais do autor (fls. 265/269) com juntada de
documentos (fls. 270/331).
Alegações finais do requerido (fls. 332/345).
Manifestação do requerido (fls. 359/360) postulando o
desentranhamento dos documentos juntados pelo autor as
fls. 270/331.
Em julgamento, o MM. Magistrado proferiu a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-26.2018.8.26.0602 -Voto no 40.191
7
decisão (fl. 373-374):
[..]
Diante
do
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE

PROCEDENTE a inicial proposta por COLÉGIO CENEP -
INTEGRAÇÃO
CURSOS
PROFISSIONALIZANTES

EIRELI
ME ,
em
face de WILLIAN JEFFERSON
RODRIGUES , para DECLARAR rescindido o contrato
entre as partes, por culpa do requerido; CONDENAR o
requerido a pagar as mensalidades do arrendamento
vencidas em outubro e novembro, no valor total de R$
4.778,00 (quatro mil e setecentos e setenta e oito reais e
oitenta centavos) e a pagar a multa prevista na cláusula
11, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a
incidência de correção monetária pela Tabela do Tribunal
de Justiça desde a propositura da ação e juros legais da
mora de 1% ao mês desde a citação; DETERMINAR que o
requerido a providencie a retirada do freezer deixado no
local; e tornar definitiva a tutela de urgência concedida, e
extingo o processo 1045879-26.2018.8.26.0602
, nos termos
do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.
Em decorrência da sucumbência parcial, nos termos do
artigo 85, §14 do Código de Processo Civil, condeno o
requerido ao pagamento de custas e despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil
reais); e condeno o autor ao pagamento de honorários
advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais),
observados o artigo 98, § 3o. do Novo Código de Processo
Civil.
Diante
do
exposto,
JULGO
IMPROCEDENTE

a
RECONVENÇÃO
proposta por WILLIAN JEFFERSON
RODRIGUES ,
em
face
de
COLÉGIO
CENEP
-
INTEGRAÇÃO
CURSOS
PROFISSIONALIZANTES

EIRELI
ME ,
e
extingo
o
processo
1010182-07.2019.8.26.0602
, nos termos do artigo 487,
inciso I do Novo Código de Processo Civil.
Em decorrência da sucumbência condeno requerido-
reconvinte ao pagamento de custas, despesas processuais,
e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil
reais), observados o artigo 98, § 3o. do Novo Código de
Processo Civil.
P.I. CUMPRA-SE.
II. DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-26.2018.8.26.0602 -Voto no 40.191
8
No tocante ao pedido de justiça gratuita em sede
recursal, evidente a ausência de interesse recursal do apelante em razão
do deferimento do benefício postulado pelo MM. Juiz singular. Exame
prejudicado. Recurso não conhecido neste ponto.
III. DO MÉRITO RECURSAL
No mérito o recurso merece provimento em parte.
III.1.
DA R. SENTENÇA
A r. sentença apresenta os seguintes e r. fundamentos
ora transcritos (fl. 366):
[..]
Consta dos autos que em 03 de agosto de 2018 o requerido
firmou com o colégio autor o contrato de arrendamento de
cantina escolar (fls. 21/23).
Alega a autora que em razão de problemas com relação a
limpeza e higiene do local tentou conversar com o
requerido por diversas vezes, sem sucesso, optando pela
rescisão do contrato.
Em novembro de 2018 a autora notificou o requerido sobre
a inadimplência com relação aos pagamentos mensais (fls.
24).
As fotos de fls. 25/51 mostram a situação em que estava o
local logo após a saída do requerido.
A fls. 52/53 consta boletim de ocorrência feito pela
funcionária Karine contra Willian por perturbação da
tranquilidade e ameaça e a fls. 54/56, boletim de ocorrência
feito pela funcionária da escola Vanessa por calúnia contra
Willian.
O requerido confessa o débito de R$ 1.283,33 (um mil e
duzentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos),
portanto, confessa infração a cláusula 10 do contrato, o que
já autoriza a rescisão do contrato e a aplicação da multa
prevista na cláusula 11.
No entanto, o requerido juntou os recibos de fls. 95/104,
que demonstram pagamentos parciais do arrendamento
entre 03 de setembro e 08 de novembro de 2018 no valor
total de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-26.2018.8.26.0602 -Voto no 40.191
9
quitam o arrendamento vencido em 03 de agosto, e parte
do vencido em 03 de setembro.
Os valores cobrados na inicial referem-se aos vencidos em
03 de outubro e 03 de novembro, portanto, não há que se
falar em excesso.
III.2.
DO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
Os pagamentos realizados pelo apelante, totalizam R$
4.300,00 (fl. 95-104), honrando o pagamento das mensalidades dos meses
de parte do mês de setembro do ano de 2018, restando, portanto
diferenças dos meses de setembro, outubro e novembro de 2018, o que dá
ensejo à procedência do pedido da autora de pagamento dos valores
atrasados, mas não no importe total de R$ 4.778,80, constante do
demonstrativo de fl. 6.
Destacam-se os valores de fl. 95-104:
Fl.
Documento
Data
Valores
95
7230
3/9/2018
1000,00
96
7231
3/9/2018
500,00
97
7301
11/9/2018
250,00
98
7303
13/9/2018
250,00
99
7329
25/9/2018
100,00
100
7330
26/9/2018
400,00
101
7333
28/9/2018
500,00
102
7339
1/10/2018
500,00
103
071303
2/10/2018
500,00
104
075051
8/11/2018
300,00
Total:
4300,00
A afirmação de que é “evidente que houve o
pagamento de R$ 2.500,00 [..] de forma antecipada para a utilização da
cantina pelo período de 3/8/2018 a 3/9/2018” deve ser analisada. Isto
porque a cobrança refere-se expressamente ao período de 4 de setembro
de 2018 a 3 de novembro de 2018, conforme leitura da memória de cálculo
em fl. 6, na inicial e os pagamentos são desse período.
Não há cobrança do período de 3 de agosto a 3 de
setembro de 2018, como deduziu a r. sentença. Por esta razão deve-se
admitir que o valor de R$ 2.500,00, correspondente ao mês de agosto fora
quitado antecipadamente, na data da assinatura do contrato, em 3 de
agosto de 2018 (fl. 23), conforme cláusula 10a (fl. 22, na expressão: [..]
sendo o vencimento
antecipado
ao uso, todo dia 3 de cada mês [..]).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-26.2018.8.26.0602 -Voto no 40.191
10
Neste caso, outro deve ser o cálculo porque sendo 2
meses de aluguel pleiteados na inicial (setembro e outubro), a soma
totaliza R$ 5.000,00, dos quais, a autora recebeu R$ 4.300,00.
O réu admite esse saldo devedor de R$ 700,00 (fl. 140)
e admite também o vencimento de sete dias de saldo relativamente a
novembro, no total de R$ 583,33, totalizando R$ 1.283,33.
Veja-se que a autora não faz menção aos recibos
juntados na contestação (fl. 95-104), nem há nesses recibos discriminação
dos meses de aluguéis a que se referem. E, se não se referem ao aluguel
vencido em 3 de agosto de 2018 (porque não há referência a esse mês na
inicial) a que título a autora recebeu R$ 4.300,00 a partir de 3 de
setembro de 2018?
A defesa em fl. 195-198 contesta esses recibos e afirma
que “os recibos apresentados pelo réu quitam somente o aluguel vencido e
3/8/2018 e pagamento parcial do aluguel vencido em 3/9/2018” (fl.196) e,
contudo, o faz em dissonância com a mencionada cláusula contratual.
Procede, portanto, o pleito para condenar o requerido
a pagar as mensalidades do arrendamento vencidas, no valor de R$
1.283,33, acrescidas de juros e encargos contratuais devidos, multa
contratual prevista na cláusula 11, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com incidência de correção monetária pela Tabela do Tribunal de
Justiça desde a propositura da ação e juros legais da mora de 1% ao mês
desde a citação.
III.3.
DO DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
Quanto ao descumprimento contratual, a prova deve
ser analisada em seu conjunto e não apenas considerando os depoimentos
pessoais de forma isolada.
São graves os fatos narrados nos autos e não há
motivos para serem declaradas suspeitas as testemunhas apresentadas.
A alegação recursal em fl. 389 de que se tratam de partes interessadas na
rescisão contratual entre apelada e apelante não convence porque foram
ouvidas todas as partes envolvidas, além da coordenadora do colégio, o
sucessor do arrendamento e empregados do réu.
Nesse compasso, quanto ao ônus da prova, aplica-se,
pois, a regra do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de
2015, para ambas as partes.
Sobre o tema esclarece Cassio Scarpinela Bueno em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-26.2018.8.26.0602 -Voto no 40.191
11
relação à dispositivos idêntico contido no CPC/73:
“O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no
seu devido contexto, acaba por revelar o que lhe é mais
importante e fundamental: ônus de cada alegação das
partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de
provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova
significa a produção adequada das provas em juízo, sempre
com observância dos ditames legais e judiciais, com vista à
formação do convencimento do magistrado a favor da
pretensão daquele que as produz” (Curso Sistematizado de
Direito Processual Civil. Procedimento Comum: ordinário e
sumário. Volume 2. Tomo I. Editora Saraiva. 2007. Pg.
247).
Nesse caminho. Conveniente transcrever comentários
de Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Edt. Revista dos Tribunais,
Edç. 1a, 2015, p. 395)
“Como regra de julgamento,
o ônus da prova destina-se a
iluminar o juiz que chega ao final do procedimento
sem se
convencer sobre as alegações de fato da causa. Nessa
acepção, o artigo 373, CPC, é um indicativo para o juiz
livrar-se do estado de dúvida e decidir o mérito da causa.
Tal dúvida deve ser suportada pela parte que tem o ônus
da prova. Se a dúvida paira sobre a alegação de fato
constitutivo,
essa deve ser paga pelo demandante,
tendo o
juiz de julgar improcedente
o seu pedido, ocorrendo o
contrário em relação às demais alegações de fato.”
No presente caso, era ônus do requerido provar os
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direto da autora por ela
afirmadoa, conforme determina o dispositivo processual em comento.
Nesse compasso, a prova documental e testemunhal
produzida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em
seu conjunto, não favorece ao apelante.
A alegação recursal de que a notificação enviada pela
apelada, consoante a rescisão do contrato por inadimplemento e que antes
da referida notificação, o diretor da escola exigiu que a esposa do apelante
e sua auxiliar se retirassem do local antes do término da limpeza,
conforme consta de depoimentos prestados nos autos, por Sheila de
Oliveira Rodrigues e Rosemeire Aparecida Veiga Proença, bem como,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-26.2018.8.26.0602 -Voto no 40.191
12
ainda, a alegação de que houve impedimento de entrada do apelante
para dar prosseguimento ao trabalho, evidenciando descumprimento
contratual por culpa da apelada que o privou da chance de realizar o
pagamento de qualquer saldo eventualmente em atraso, não vingam.
Quanto a essas alegações e ao descumprimento
contratual a r. sentença, de forma clara e bem fundamentada consignou
(fl. 365-371):
[..]
Consta dos autos que em 03 de agosto de 2018 o requerido
firmou com o colégio autor o contrato de arrendamento de
cantina escolar (fls. 21/23).
Alega a autora que em razão de problemas com relação a
limpeza e higiene do local tentou conversar com o
requerido por diversas vezes, sem sucesso, optando pela
rescisão do contrato.
Em novembro de 2018 a autora notificou o requerido sobre
a inadimplência com relação aos pagamentos mensais (fls.
24).
As fotos de fls. 25/51 mostram a situação em que estava o
local logo após a saída do requerido.
A fls. 52/53 consta boletim de ocorrência feito pela
funcionária Karine contra Willian por perturbação da
tranquilidade e ameaça e a fls. 54/56, boletim de ocorrência
feito pela funcionária da escola Vanessa por calúnia contra
Willian.
(...)
O orçamento juntado pelo requerido a fls. 105/196 é mero
orçamento e não comprova a compra efetiva ou que os
produtos eram destinados à cantina.
As fotos de fls. 107/111, não permitem afirmar que se trata
da cantina discutida nos autos, porém, se se tratarem da
cantina, verifica-se a data de 10 de agosto de 2018,
portanto, foram tiradas logo no início do arrendamento.
As fotos de fls. 112/128 são de eventos diversos, sem
qualquer relação com o objeto dos autos.
A fls. 129/132 se refere a cardápio.
Os documentos juntados na reconvenção são os mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-26.2018.8.26.0602 -Voto no 40.191
13
juntados em contestação.
A fls. 248 verifica-se decisão homologando acordo, com
extinção de punibilidade no Termo Circunstanciado de
ameaça.
Realizada audiência de instrução (fls.263/264), foram
inquiridas:
Karine
Moreira
Mota,
Vanessa
Moraes
Chiquera, Anderson Bueno da Silva, Rosemeire Aparecida
Veiga
Proença,
Sheila
de
Oliveira
Rodrigues,
em
depoimentos captados em áudio e vídeo.
Karine Moreira Mota afirmou que o Willian arrendou a
cantina da Instituição. Afirmou que tentou conversar com
ele algumas vezes, porque ele deixava a desejar com
relação a limpeza e organização com relação à cantina.
Afirmou que a cantina servia a Instituição e aos alunos, e
pessoas de fora também tinham acesso. Relatou que a
higiene não estava adequada. Afirmou que procurou o
Willian por quatro vezes para tentar conversar com ele,
para orientá-lo com relação à limpeza, mas sempre que
passava e pedia para ele subir para conversar com a
depoente, ele não subia. Afirmou que depois da saída dele
da cantina ele foi umas quatro ou cinco vezes na frente da
escola, bem alterado, ele gritava bastante, falava que a
instituição era uma “bosta”, era uma “merda”, ele chegou a
falar para a depoente que sabia onde ela morava, sabia
toda sua rotina, sabia onde a depoente estudava, ele falou
que tinha um sobrinho que estava saindo da cadeia e fazia
parte do PCC e que quando ele saísse essa situação toda
iria se resolver. Afirma que até então, depois dessa
situação, ficou muito nervosa, ficou com muito medo e
criou uma rotatividade com seu irmão e namorado para
irem buscá-la, depois disso não foi mais embora sozinha,
porque tinha medo. Relatou que levou esses fatos para a
Delegacia e foi instaurado Inquérito para apurar, já teve
uma audiência, mas acredita que ainda não houve um
resultado. Afirmou que o contrato dele com o colégio foi
cancelado. Relatou que pediu para ele subir conversar
várias vezes, e como ele não foi, pediu para ele retirar as
coisas dele, e ele não foi retirar. Esclareceu que pediu para
ele retirar as coisas, mandou mensagem, ligou, mas ele não
foi retirar. Relatou que uma das vezes que ele foi na frente
da escola também pediram para ele retirar as coisas, e ele
não retirou. Afirmou que todas as coisas foram
armazenadas, embaladas, e ficaram guardadas para ele
retirar. Relatou que alguns alimentos que já estavam
deteriorando, efetuaram o descarte, porque já estavam com
mau cheiro. Relatou que tinha sujeira na pia de resto de
comida, os lixos que não eram recolhidos corretamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-26.2018.8.26.0602 -Voto no 40.191
14
pegaram um rato lá, o piso era sujo, o freezer era sujo, as
mesas não eram limpas. Afirmou que na maioria das vezes
via ele, a esposa e uma das filhas. Ao ver as fotos da
petição inicial, afirmou que reconhece todas as fotos e
afirmou que essas fotos foram tiradas logo na saída dele e
que ele não retornou mais. Relatou que todas as vezes que
ele foi na escola foi em horário de grande fluxo, com
bastante alunos, na entrada, na saída, no intervalo, e os
alunos acompanharam todas as vezes, alunos ficaram
apreensivos com a presença dele, porque ele chegava
gritando, ofendia os funcionários e a instituição, e os
alunos ficavam apreensivos e depois perguntavam para os
funcionários o que estava acontecendo. Afirmou que nessas
visitas ele foi informado que os bens dele estavam
disponíveis para retirada, e ele também foi informado por
mensagem enviada pela depoente. Afirmou que o problema
da depoente com o William é apenas com relação ao
ocorrido, das ameaças, de ele falar que sabia onde a
depoente morava, que sabia sua rotina, mas fora isso, não
tem nada contra ele.
Vanessa Moraes Chiquera afirmou que é coordenadora no
colégio. Afirmou que ele foi algumas vezes no colégio,
ocorreram algumas turbulências por conta de gritos e ele
um pouco alterado na recepção da escola. Afirmou que ele
prestava
serviços
na
cantina.
Afirmou
que
houve
rompimento do contrato em razão de diversas reclamações
de alunos, professores e da equipe de o ambiente não estar
adequado para alimentação e estar muito sujo, questões de
higiene. Afirmou que não se alimentava mais lá porque
realmente tinha problema de higiene, era visível. Relatou
que tinha uma escada próxima a cantina e conseguia ver
que dentro era bem sujo, no balcão dava para ver que era
bem desorganizado, bem sujo, e os alunos reclamavam de
comida estragada, aluno que dizia que depois de comer na
cantina “ficou ruim”, foram diversas vezes. Relatou que
depois de rompido o contrato ele voltou na escola algumas
vezes, e sempre foi muito turbulento, com muitos gritos,
todas as vezes eram chamados para descer lá, ele
procurava pelo Angelo, que é o mantenedor, e sempre em
horários que ele não estava, e mesmo dizendo para ele
voltar no horário que o Angelo estava, mesmo assim ele ia
lá na frente, gritava e falava que aquele lugar era uma
porcaria, que o colégio era ruim, e que tudo era ruim, e que
o dono era picareta, que todos iriam ver, porque ele sabia
onde todos moravam, e não entendia o porque daquilo,
porque somente queriam que ele resolvesse com a pessoa
que ele deveria resolver, se ele tinha alguma desavença, e
não com os outros, assustando alunos, porque eram muitos
gritos, os alunos ficavam assustados. Relatou que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-26.2018.8.26.0602 -Voto no 40.191
15
ameaçada por ele algumas vezes, ele dizia que sabia onde a
depoente morava e dizia “vocês vão ver o que eu vou fazer”.
Afirmou que foi na Delegacia, fez boletim de ocorrência,
porque já estava insustentável a ameaça dele, e depois que
foram na Delegacia ele parou de ir lá, pelo que se recorda,
ele foi mais uma vez depois disso, porque alguns alunos
ficaram devendo para ele e ele ia lá na frente para receber
desses alunos, o que era bem inconveniente. Relatou que
quando ele saiu o ambiente foi limpo, porque estava muito
sujo, inclusive tinha ratos, e as coisas foram colocadas em
uma caixa, e pediu para lacrarem e tudo ficou guardado
para devolver. Afirmou que uma das vezes que ele foi no
colégio, pessoalmente perguntou para ele se ele queria as
coisas dele e a depoente se ofereceu para colocar ali para
ele retirar, e mesmo assim ele não quis levar. Afirmou que
as coisas dele ficaram guardadas, mas ele não foi retirar.
Esclareceu que somente o que estava estragado foi
descartado, tinha presunto embolorado. Afirmou que a
Karine foi algumas vezes na cantina para falar com ele
sobre a questão da limpeza, mas ele continuou do mesmo
jeito.
Anderson Bueno da Silva afirmou que participa da cantina
do colégio, arrenda a cantina, e entrou logo depois da saída
do Willian. Relatou que quando assumiu a cantina tinha
algumas coisas no estabelecimento e teve a segurança de
tirar algumas fotos, porque tinha alguns pertences que
sabia que eram da pessoa que estava lá antes, e precisava
colocar suas coisas. Afirmou que as coisas que estavam lá
foram embaladas. Relatou que conversou com o Willian
uma vez, ele foi conversas com o depoente e explicar o que
tinha acontecido e que ele queria as coisas dele, e o
depoente mostrou que o que tinha no balcão não era nada
dele, o que era dele estava embalado e guardado e ele teria
que ver com a escola, e sabe que ele foi procurar as coisas
dele na escola, mas não sabe se ele levou as coisas. Relatou
que teve que limpar tudo para entrar, tinha produtos que
estavam na cozinha, tinha gordura, teve que limpar tudo,
lavar tudo para assumir no início da semana. Afirmou que
vai fazer um ano em novembro que está lá. Ao ver as fotos
do processo afirmou que foi quem tirou essas fotos.
Esclareceu que o rato foi no dia da limpeza geral que
estavam fazendo lá, colocaram o adesivo. Relatou que
quando assumiu a cantina teve que fazer a limpeza, pois
com alimento precisa limpar todos os dias, e, por
precaução, limpou para deixar 100%. Afirmou que também
limpou os equipamentos, que estavam sujos. Afirmou que
entrou na cantina em novembro, pelo que se recorda foi
logo depois de um feriado ou do dia 02 ou do dia 15.
Afirmou que a cozinha da cantina é integrada ao balcão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-26.2018.8.26.0602 -Voto no 40.191
16
atendimento, é em formato de “U”, como as cantinas de
aeroporto. Afirmou que teve outros trabalhos, fornecia
produtos lá, de outras empresas que trabalhou, e sempre
tinha contato, e, conversando, surgiu a informação de que
a cantina estava à disposição e o depoente se interessou.
Esclareceu que trabalhava com tapetes personalizados.
Afirmou que sua filha trabalha na escola, é a Maiara, e ela
trabalha na unidade de Tatuí, e já trabalhou nessa escola
onde está a cantina.
Rosemeire Aparecida Veiga Proença afirmou que era
funcionária da cantina. Afirmou que ficava lá na parte da
noite e no sábado fazia a faxina. Afirmou que um dia
estavam fazendo a faxina e o dono chamou, mandou
suspenderem a faxina e sair imediatamente de lá, e foram
praticamente expulsos do local. Relatou que ia todos os das
na parte da tarde e nos sábados ia ajudar na faxina.
Afirmou que a higiene era boa. Relatou que todo dia antes
de fechar varia tudo, passava pano, deixava tudo limpo,
porque de manhã a Sheila ia. Afirmou que não viu nenhum
funcionário falar com o Willian sobre higiene, e não
precisava porque sempre estava limpo. Esclareceu que
faziam faxinas aos sábados, era a depoente e a Sheila que
faziam as faxinas, lavavam tudo, porque durante a semana
não podiam fazer isso, durante a semana varia e passavam
pano, deixavam em ordem, mas lavar era somente aos
sábados.
Sheila de Oliveira Rodrigues, esposa do Willian, inquirida
como informante. Afirmou que trabalhava com o Willian
na cantina na parte da manhã. Relatou que todo dia de
manhã, quando chegava limpava, passava pano, comprou
alguns produtos para passar no estofamento, e sempre no
horário do intervalo estava limpo, e depois que o pessoal
saia, varria e passava pano, era a depoente quem fazia
isso. Afirmou que no horário do lanche à tarde fazia a
mesma coisa. Relatou que saía e vinha outra equipe e fazia
isso à noite também, e mesmo limpando no fechamento, no
outro dia de manhã a depoente limpava. Afirmou que
nunca ficou sujo. Relatou que todos os sábados ia com a
Rosemeire para fazer a faxina. Afirmou que no dia do
ocorrido estavam fazendo a faxina, e o Angelo chamou a
depoente e pediu para saírem, que ele estava mandando
fechar a cantina naquela hora e a depoente perguntou se
poderia terminar a faxina e ele disse que não, que iria
fechar. Afirmou que o William não foi advertido por
funcionários de a cantina não estar em condições de
higiene. Afirmou que nunca teve reclamação das pessoas
que comiam na cantina. Afirmou que o ambiente era limpo.
Relatou que na equipe da noite trabalhavam sua filha e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-26.2018.8.26.0602 -Voto no 40.191
17
tinha um funcionário, e a Rosemeire às vezes ia somente
no intervalo. Afirmou que a Rosemeire ia todos os sábados
A autora juntou os documentos de fls. 270/331, que tratam
de acesso nas catracas, pretendendo demonstrar que
Rosemeire não entrou no estabelecimento, e que não teria
cadastro.
Apesar de justificado o motivo da juntada em alegações
finais, o que afasta a necessidade de desentranhamento,
tais documentos em nada interferem nos fatos discutidos
Restou demonstrado nos autos que o requerido não
mantinha uma limpeza adequada na cantina, além de
estar inadimplente, de modo que descumpriu as cláusulas
07 e 10 do contrato, dando causa a rescisão contratual e a
incidência da multa de dois alugueis, prevista na cláusula
11.
Também restou demonstrado que o requerido compareceu
diversas vezes no Colégio causando tumultos, de modo que
deve ser mantida a tutela de urgência para sua proibição
de entrar no local.
Os recibos juntados pelo requerido demonstram que
efetuava pagamentos parciais do arrendamento e não
comprovam o pagamento dos meses cobrados, vencidos em
03 de outubro e 03 de novembro, portanto, não há excesso
de cobrança e são devidos os alugueis cobrados no valor
total de R$ 4.778,80 (quatro mil e setecentos e setenta e
oito reais e oitenta centavos).
Também restou demonstrado que o requerido deixou seus
bens no colégio, apesar de diversas vezes comunicado para
providenciar a retirada, sendo que o Colégio informa sobre
um freezer, que deverá ser retirado pelo requerido.
Quanto à culpa pela rescisão, portanto, os argumentos
suscitados pelo apelante nas razões recursais, como se pode verificar, não
permitem que se altere nesse ponto o resultado da r. sentença, muito bem
fundamentada com base no conjunto probatório documental e
testemunhal realizado.
III.4.
DO PEDIDO RECONVENCIONAL
Por fim no tocante ao pedido reconvencional, melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-26.2018.8.26.0602 -Voto no 40.191
18
sorte não socorre ao apelante. A r. sentença neste ponto decidiu (fl.
372-373), cujos fundamentos ficam adotados integralmente:
[..]
Da reconvenção
Em reconvenção, o requerido postula o ressarcimento de
valores em razão de produtos perecíveis que teria perdido.
Ocorre que o requerido-reconvinte não comprovou qualquer
valor de produto e qualquer perdimento desses por culpa
do autor.
Ademais, restou demonstrado que o requerido foi
comunicado diversas vezes para providenciar a retirada de
seus bens do local e quedou-se inerte, de modo que, se teve
prejuízo, foi por sua própria culpa, não podendo imputar ao
colégio autor essa responsabilidade.
O requerido postula indenização por danos morais contra a
escola e contra sua proprietária Amanda Costa Salum e de
seu Diretor o Sr. Ângelo.
Ora, Amanda e Angelo não são parte no processo, de modo
que não há que se falar em qualquer condenação contra
esses.
Ademais, a rescisão contratual e os fatos ocorridos
caracterizam mero aborrecimento, que não é suficiente
para ensejar indenização por danos morais.
Não há, no presente caso, qualquer circunstância
excepcional que cause situação de extraordinária angústia
ou humilhação a justificar indenização por danos morais.
Inexistindo outras provas nos autos que permitam
entendimento que favoreça o apelante, a não ser quanto ao montante
devido à autora.
Observe-se, finalmente, que “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer)
a
conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se
pronunciou
sobre determinado
argumento
que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada. (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-26.2018.8.26.0602 -Voto no 40.191
19
Malerbi, j. 08/06/2016).
Neste sentido vem se posicionando o Superior
Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL
NÃO VERIFICADOS.
1.
Ausentes
quaisquer
dos
vícios
ensejadores
dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO
HOUVER
MODIFICAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2.
Eventuais
efeitos
modificativos
provenientes
do
julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
acarretar
transformação
significativa
no
decisum
embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte
Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos
embargos
declaratórios
em
virtude
de
mudança
jurisprudencial, exceto quando houver omissão proveniente
de julgamento anterior de recurso especial repetitivo sobre
o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-26.2018.8.26.0602 -Voto no 40.191
20
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2016,
DJe
26/10/2016)
IV. DISPOSITIVO
Pelo exposto, conhece-se em parte e, na parte
conhecida, dá-se provimento em parte ao recurso apenas para reduzir o
valor da condenação no tocante à cobrança do arrendamento, nos termos
da fundamentação, cabendo na ação principal a distribuição fraternal das
custas e despesas processuais, condenando-se ao pagamento de R$
1.500,00 de verba honorária devida a ambos os advogados das parte,
mantendo-se, no mais a r. sentença recorrida.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR